Tribunal: TJMT
Processo: 1028046-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028046-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 277.265.608-00 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), WILLIAN RICARDO CAMARCO DA SILVA - CPF: 010.016.661-00 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O sistema de responsabilidade civil no ordenamento jurídico adota como regra a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de conduta culposa para a configuração do dever de indenizar.

O art. 29, II, do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, presumindo-se a culpa daquele que colide pela traseira.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que os documentos apresentados não demonstram que o acidente decorreu de culpa da condutora adversa.

A jurisprudência pacífica confirma que, salvo prova robusta em sentido contrário, a responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor que bate atrás, entendimento não afastado no caso concreto.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

O reclamante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

Em sede recursal, o recorrente alega que não deu causa ao acidente de trânsito, razão pela qual requer a responsabilização do recorrido pelos danos materiais e morais decorrentes do evento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Inicialmente, esclareço que, embora tenha sido decretada a revelia da parte ré, seus efeitos são relativos, não implicando procedência automática dos pedidos.

Nos termos do art. 345, IV, do CPC, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Pois bem.

Em síntese, informa o autor que estava trafegando pela Rua Aroeira, Cuiabá-MT, esquina com Avenida Mato Grosso enquanto o veículo do requerido estava parado, local onde não deveria estar, vindo o autor a colidir na traseira do veículo do requerido.

A solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, segundo a qual a obrigação de indenizar pressupõe a demonstração, pela vítima, de que o dano sofrido decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso, examinando detidamente os elementos de convicção constantes dos autos, caberá aferir se os envolvidos concorreram para a ocorrência do sinistro da forma apresentada.

Compulsando os autos verifico que não foram produzidas provas pela parte autora aptas a confirmar os fatos narrados na inicial, uma vez que o conjunto probatório evidencia a imprudência do reclamante, que deixou de guardar a devida distância de segurança em relação ao veículo à sua frente, colidindo em sua traseira e, consequentemente, ocasionando danos materiais a ambos.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre citar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Assim, restou demonstrado que o Reclamado não foi o causador do acidente que envolveu a parte autora, a qual deixou de adotar os cuidados necessários para evitar o choque, configurando sua culpa exclusiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor que colide na traseira de outro veículo, salvo prova robusta em contrário, responde pelos danos causados, presumindo-se sua culpa pela inobservância do dever de manter distância de segurança. Conclusão diversa, para prosperar, deve estar amparada em prova contundente, o que não se verifica no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O reclamante, condutor de motocicleta, alega ter sofrido prejuízo total de R$ 40.631,00 após colisão ocasionada por manobra da condutora do veículo segurado pela corré seguradora, requerendo reparação integral.

As rés atribuíram ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro, por inobservância da distância de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reclamante comprovou a culpa das rés pelo acidente de trânsito e se há elementos que afastem a presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil no ordenamento jurídico adota como regra a responsabilidade subjetiva, exigindo prova de conduta culposa para a configuração do dever de indenizar.

O art. 29, II, do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, presumindo-se a culpa daquele que colide pela traseira.

A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que os documentos apresentados não demonstram que o acidente decorreu de culpa da condutora adversa.

As rés comprovam fato impeditivo do direito alegado, pois o conjunto probatório evidencia que o reclamante não manteve distância de segurança adequada em pista molhada, ocasionando a colisão traseira.

A jurisprudência pacífica confirma que, salvo prova robusta em sentido contrário, a responsabilidade pela colisão traseira recai sobre o condutor que bate atrás, entendimento não afastado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por colisão traseira presume a culpa do condutor que atinge o veículo à frente, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

O autor deve comprovar efetivamente os danos materiais e morais alegados, não bastando a narrativa dos prejuízos.

A ausência de provas aptas a confirmar os fatos constitutivos do direito do autor conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 46; CTB, art. 29, II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1048107-72.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.05.2024, DJE 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 8013649-40.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024.

(N.U 1038692-28.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

No caso de acidente de trânsito com colisão traseira, a culpa do condutor é presumida, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de impor ao réu a condenação ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor.

Desse modo, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que as reclamadas lograram êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026